Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006506-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00 – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DE MODERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – APELOS DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É lícita a rescisão unilateral de contrato de conta bancária, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 12 da Resolução no 2025, do BACEN, mormente no que tange à necessidade de comunicação prévia e por escrito, bem como ao fornecimento de prazo para rescisão do contrato.

2. O cancelamento da conta bancária do consumidor, realizado sem prévia notificação, configura falha na prestação de serviços, passível de ensejar indenização por danos morais.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

4. D
adas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, é bastante para reparar o ilícito, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.
Recursos Conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que
JULGOU PROCEDENTE
a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1006506-80.2023.8.11.0003
para condenar a instituição financeira Ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo em razão do cancelamento de conta bancária sem notificação prévia.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No primeiro apelo, a
Apelante
NU FINANCEIRA S.A.

(id. 186003675) sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que
“restou comprovado que o Apelante informou de forma adequada ao Apelado acerca do respectivo bloqueio e cancelamento da conta”
, bem como que o cancelamento da conta se deu por desinteresse comercial, para tanto, argumenta que
“o cancelamento foi efetuado devido a reincidência em contestações, pois o Apelado demonstra conhecimento dos processos em que realiza o resgate dos valores em crédito de confiança para saldo em sua conta, portanto faz uso em benefício próprio”.

Argumenta, ainda, que
“enviou à Recorrida e-mail notificando-o sobre o bloqueio e cancelamento dos produtos junto a Apelante, assim como realizou a devolução de valores que estavam em conta”
e que
“não há qualquer previsão legal ou regulamentar que obrigue que o e-mail de notificação acerca do bloqueio e cancelamento de serviços bancários deva vir acompanhado da razão que os motivou ou provas da conduta praticada pelo cliente, mas apenas de notificação do consumidor, o que foi plenamente atendido no caso em comento”
.

Nesse contexto, a parte Ré, apelante, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar

o reconhecimento de falha no serviço prestado e a condenação do Apelante ao pagamento de danos morais.

No segundo apelo, o
Apelante
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS

(id. 186003678) se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela
“
majoração da condenação da Apelada em DANOS MORAIS
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse adequado (proporcionalidade + razoabilidade) para o alcance do caráter pedagógico e punitivo/coercitivo da conduta da Apelada”
, para o fim de desestimular a continuidade da falha na prestação de serviços, considerando o reconhecimento da falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento arbitrário e ilegal da conta bancária do Apelante/Autor, e dos reflexos negativos advindos.

A parte Autora apresentou contrarrazões (id. 186003681) ao recurso da parte Ré pugnando pelo desprovimento do referido apelo.

A parte Ré/Apelante recolheu o preparo recursal (ids. 186003676 e 186003667), conforme certidão lançada no id. 186152173.

A parte Autora/Apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme consta na decisão lançada no id. 186003657 e certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 186152177), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023